Tribunal: TJMT
Processo: 0029023-70.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029023-70.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CRBS S/A - CNPJ: 56.228.356/0001-31 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), AMBEV BRASIL BEBIDAS S.A. - CNPJ: 73.082.158/0001-21 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa

os elementos conducentes à reforma da sentença e, consequente, provimento parcial do recurso.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
AMBEV BRASIL BEBIDAS S.A.
(id. 121576460)
,
em face de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso para anular a sentença e determinar à devolução dos autos à primeira instância para continuação da instrução processual com a realização de prova pericial.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que “
o decisum se omitiu quanto ao Enunciado da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, que, de forma, clara e precisa, estabelece que “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a produção da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Aduz que “
a omissão é relevante ao resultado pois, conforme entendimento sumulado pelo STJ, a correção/substituição permitida até a prolação da Sentença se restringe àquelas fruto de erro material ou formal, sendo vedada qualquer alteração substancial quanto aos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento
”.

Requer “
sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para integrar-se ao Acórdão recorrido, de forma que seja (i) esclarecida a omissão quanto à Súmula nº 392/STJ, que veda a alteração do título executivo diante de erro substancial (fundamento legal, por exemplo); e que seja (ii) esclarecida qual a natureza do erro contido na CDA nº 2534/07-A, se formal e material, ou substancial, considerando que se trata de equivocada fundamentação legal, divergente com a fixada no processo administrativo..

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id. 121576461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso oposto.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS DE ORDEM TÉCNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Realizado o pedido de produção de prova pericial pela parte e, sendo necessário esclarecimentos de ordem técnica para elucidação do caso concreto, o seu indeferimento importa em cerceamento de defesa. Logo, deve ser declarada a nulidade da sentença para retorno dos autos à Primeira Instância.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém à alegação de que há no acórdão omissão, pois afirma que o mesmo se omitiu quanto ao Enunciado da Súmula nº 392 do STJ.

Todavia, não há que se falar em omissão, pois, em que pese o acórdão não citar a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, está em consonância com a referida Súmula, bem como apresenta em seu teor jurisprudência da Corte Superior na mesma linha.

Insta pontuar que
os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado.

“(...) Sobre a nulidade da certidão de dívida nº 2534/07-A por inobservância do disposto no artigo 202, III, do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, III, e §6º da Lei nº 8.830, de 22 de setembro de 1980 – LEF, uma vez que constou tipificação em infração diversa da que supostamente cometeu, é cediço que a Fazenda Pública pode emendar ou substituir a certidão de dívida ativa quando houver erro material ou formal, antes de proferida a sentença de embargos à execução.

(...) O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de possibilitar que se emende ou substitua a CDA por erro material ou formal do título, até a prolação da sentença dos embargos à execução, em observância ao princípio da economia processual. Dentre os precedentes mais recentes: AgRg no AREsp 96.950/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/03/2012 [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 30502/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2012).

Logo, no ponto, não prospera a alegação de nulidade da certidão de dívida ativa por descrição equivocada da penalidade imposta em relação à infração, porquanto o apelado tem a possibilidade de corrigi-la ou substitui-la, antes da sentença dos embargos à execução. (...)”

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados.

Assim, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022